Tribunal: STF
Processo: ARE 1522843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. ANPP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DESPROVIDO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. FORMALIDADE. PRESCINDÍVEL. NULIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO. PRESENTE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO CONFIGURADA.



    I - Ausentes os requisitos do ANPP, considerando que o agente responde outra ação penal e negou a autoria, bem assim configurada a preclusão da matéria, não há que se falar em oferecimento do acordo, tampouco no envio dos autos para a Procuradora Geral de Justiça.



    II - A apresentação de matéria preclusa, somente após a inclusão do feito em pauta de julgamento, provocando adiamento sine die, pode configurar violação aos princípios da razoável duração do processo, celeridade, boa-fé objetiva e lealdade, que devem lastrear o processo penal.



    III - O STF, no julgamento do HC 208817, ao entender que o art. 171, § 5°, do CP, configura norma híbrida, concluiu que deve retroagir em benefício do agente, estabelecendo que representação da vítima no crime de estelionato é condição de procedibilidade da ação penal



    IV - Referida decisão, entretanto, não modificou o entendimento de que representação nos crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidades, bastando que fique clara a intenção das vítimas em ver os fatos apurados e o autor processado criminalmente.



    V - Não há que se falar em afronta ao princípio da congruência, quando a denúncia narra os fatos cuja autoria é reconhecida na sentença, sendo certo que o réu se defende deles e não da capitulação jurídica disposta na exordial.



    VI - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, o que não ocorreu no caso concreto.



    VII - A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando devidamente comprovado pelo conjunto probatório produzido nos autos que o réu praticou dois delitos de estelionato, em continuidade delitiva, com a finalidade especial de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo e mantendo as vítimas em erro.



    VIII - Não sendo comprovado qualquer fato suficiente para viciar a vontade do réu, ônus que incumbe à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não há que se falar em coação moral irresistível, descrita pelo art. 22 do CP.



    IX — Agravo interno conhecido e desprovido. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII e LXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente